Tribunal: TJDFT
Processo: 0704073-80.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704073-80.2020.8.07.0008 RECORRENTE: BORGES E MAIA COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA - ME RECORRIDA: GLOSS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CURADORIA ESPECIAL. NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA. DISPENSA DE PREPARO. CITAÇÃO EDITALÍCIA. ESGOTAMENTO ABSOLUTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE. PESSOA JURÍDICA. CITAÇÃO DOS SÓCIOS. DESNECESSIDADE. PESQUISAS NOS SISTEMAS INFOJUD, SISBAJUD E RENAJUD. COMPROVAÇÃO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CHEQUE PRESCRITO. CAUSA DEBENDI. INDICAÇÃO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Jurisprudência desta Corte tem admitido que Núcleos de Práticas Jurídicas exerçam o múnus de Curadoria Especial, estendendo a eles as mesmas faculdades processuais do referido órgão de assistência aos necessitados, inclusive no que tange à isenção do preparo recursal. 2. A citação por edital é válida quando frustradas as tentativas de localização do Réu, inclusive nos sistemas de penhora on line. 3. O deferimento da citação editalícia não pressupõe o total esgotamento dos meios possíveis de localização do Réu, sendo suficiente a demonstração da efetiva tentativa em buscar endereços conhecidos para citação. 4. Inexiste suporte legal para impor diligência a fim de localizar os endereços residenciais dos sócios como requisito para a citação por edital da pessoa jurídica. 5. A ausência de fundamentação não se configura se a sentença contiver, ainda que de forma sucinta, as razões de fato e de direito que levaram ao convencimento do magistrado (art. 93, IX, da CF). 6. O cheque prescrito constitui documento hábil a embasar a Ação Monitória, sendo desnecessária a indicação da causa debendi. 7. Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 256, §3o, do Código de Processo Civil, porque o ato excepcional de citação por edital somente tem cabimento depois de esgotadas as diligências possíveis quanto à localização do requerido; b) artigo 99, §2o, do CPC, pois, ausente qualquer elemento capaz de infirmar a presunção relativa de veracidade da hipossuficiência da parte citada de forma ficta e substituída pela Curadoria de Ausentes, impõe-se o deferimento do benefício postulado. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome do NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DO UNICEUB – OAB/DF 666.666. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, "O advogado dativo e a defensoria pública, no exercício da curadoria especial prevista no inciso II do art. 72 do CPC, estão dispensados do recolhimento de preparo recursal, independentemente do deferimento de gratuidade de justiça em favor do curatelado especial, sob pena de limitação, de um ponto de vista prático, da defesa dos interesses do curatelado ao primeiro grau de jurisdição, porquanto não se vislumbra que o curador especial se disporia em custear esses encargos por sua própria conta e risco" (AgInt no AREsp 1701054/SC, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 26/10/2020). Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às apontadas ofensas aos artigos 99, §2o, e 256, §3o, ambos do CPC, pois é imprescindível reapreciar o material fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ, para: a) “modificar as conclusões do acórdão recorrido a respeito da possibilidade de citação por edital em virtude do esgotamento de todas as tentativas de localizar a parte ré” (AgInt no REsp 1956111/MT, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 1o/12/2021); b) se afastar a conclusão do colegiado de que o recorrente não conseguiu comprovar sua condição de hipossuficiência econômica (ID 32887742 - Págs. 7/8). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo NPJ/UniCEUB com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015